Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-89.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028080-89.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS - CPF: 008.048.159-09 (EMBARGADO), LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 410.632.068-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. SÚMULA 472 DO STJ.
EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por Cooperativa
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação Revisional c/c Pedido de Indenização, sob alegação de erro material quanto ao percentual de juros remuneratórios previsto na Cédula de Crédito Bancário e de contradição na fundamentação acerca da caracterização de comissão de permanência disfarçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao consignar o percentual de 15,9% ao mês como juros remuneratórios no período de inadimplemento, quando o correto seria 1,59% ao mês; (
ii
) estabelecer se há contradição ao afirmar que a mera incidência de juros remuneratórios após o vencimento não configura automaticamente comissão de permanência, mas, no caso concreto, reconhecer a existência de comissão de permanência disfarçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para corrigir erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

O acórdão embargado consignou equivocadamente o percentual de 15,9% ao mês como juros remuneratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário, quando o instrumento contratual estabelece 1,59% ao mês, configurando erro material decorrente de equívoco na leitura do número decimal.

O art. 1.022, III, c/c art. 494, I, do CPC autoriza a correção de erro material a qualquer tempo, sem alteração do conteúdo substancial da decisão.

A correção do percentual dos juros remuneratórios não altera a conclusão do julgado, pois a abusividade reconhecida decorre da estrutura de encargos prevista para o período de inadimplência, com incidência cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

A Súmula 472 do STJ veda a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

A manutenção de juros remuneratórios após o vencimento, cumulados com juros de mora e multa, assume função compensatória da mora e configura, na prática, comissão de permanência disfarçada.

Não há contradição no acórdão, pois ele estabelece premissa geral de que a incidência de juros remuneratórios após o vencimento não configura automaticamente comissão de permanência e, a partir da análise concreta da estrutura contratual, conclui que, no caso específico, há configuração de comissão de permanência disfarçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível embargos de declaração para corrigir erro material consistente na indicação equivocada do percentual de juros remuneratórios previsto em contrato.

A correção de erro material não altera o resultado do julgamento quando a conclusão se fundamenta na estrutura de encargos contratuais e não no percentual isolado dos juros.

A incidência cumulativa de juros remuneratórios após o vencimento com juros de mora e multa contratual configura comissão de permanência disfarçada, vedada pela Súmula 472 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, III, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1028080-89.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIQUE BR

EMBARGAD
O
:
HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIQUE BR em face do acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Indenização ajuizada por HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS.

A embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão embargado.

S
ustenta que o voto consignou que a cláusula contratual prevê, em caso de inadimplemento, "juros remuneratórios de 15,9% ao mês", quando o percentual correto previsto na Cédula de Crédito Bancário seria de 1,59% ao mês.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão, em um primeiro momento, reconhece expressamente que "a mera incidência de juros remuneratórios após o vencimento da dívida não os converte automaticamente em comissão de permanência" e afirma que o magistrado de primeiro grau "incorreu em equívoco interpretativo ao concluir pela existência de cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos remuneratórios, juros moratórios e multa contratual", para, em seguida, contraditoriamente, sustentar que no caso concreto haveria "comissão de permanência disfarçada".

Aduz que, quando considerado o índice efetivamente contratado (1,59% ao mês), a estrutura de encargos incidente na inadimplência não configura onerosidade excessiva, tampouco se equipara à comissão de permanência vedada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de
id
350005863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC
.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro material e contradição no acórdão embargado.

Quanto ao alegado erro material, assiste razão à embargante.

De fato, ao analisar a Cédula de Crédito Bancário nº 2022120028, o acórdão consignou que, em caso de inadimplemento, incidiriam "juros remuneratórios de 15,9% ao mês", quando, na realidade, o percentual correto previsto no instrumento contratual é de 1,59% ao mês.

Trata-se, portanto, de erro material manifesto, decorrente de equívoco na leitura do número decimal, situação expressamente corrigível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, c/c art. 494, I, do CPC.

No entanto, a correção desse erro material, por si só, não altera a conclusão do julgado. Isso porque, independentemente do percentual de juros remuneratórios pactuado (se 15,9% ou 1,59% ao mês), o que se mostrou determinante para a caracterização da abusividade foi a própria estrutura de encargos prevista para o período de inadimplência, que estabelece a incidência cumulativa de juros remuneratórios com encargos moratórios (juros de mora e multa).

Conforme consignado no acórdão embargado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 472, veda a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

No caso em análise, ainda que sob a denominação de "juros remuneratórios", a previsão contratual de manutenção desses encargos após o vencimento da dívida, cumulados com juros de mora e multa, configura, na prática, comissão de permanência disfarçada.

Quanto à alegada contradição, não vislumbro sua ocorrência.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a mera incidência de juros remuneratórios após o vencimento da dívida não os converte automaticamente em
comissão de permanência, sendo necessário, para tanto, que assumam função compensatória da mora. E foi justamente isso que se verificou no caso concreto, onde os juros remuneratórios, ao incidirem no período de inadimplência cumulados com encargos moratórios, assumiram função compensatória da mora, configurando comissão de permanência disfarçada.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado, mas sim um desenvolvimento lógico do raciocínio que, partindo de uma premissa geral (a de que nem sempre juros remuneratórios após o vencimento configuram comissão de permanência), chegou à conclusão específica de que, no caso concreto, a estrutura de encargos prevista no contrato caracteriza comissão de permanência disfarçada.

Assim, embora seja necessário corrigir o erro material apontado, tal correção não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar que o percentual de juros remuneratórios previsto na Cédula de Crédito Bancário para o período de inadimplência é de 1,59% ao mês, e não 15,9% ao mês, mantendo-se, no entanto, inalterada a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026